Tribunal: TJDFT
Processo: 0745399-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745399-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LOURENCO CAVALCANTE AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O O presente recurso está pautada para 3a Sessão Ordinária Virtual de 2021. Na petição de ID 21985290, a parte agravante alega que a 1a e 2a agravadas não foram intimadas para apresentação de contraminuta, tendo em vista que não foram localizadas na primeira tentativa de intimação. Requer a intimação destas na pessoa de seu sócio, tendo em vista o fechamento da empresa, bem como a inclusão do feito em pauta presencial, ao invés de virtual. Não obstante o judicioso pedido, o feito foi incluído em pauta de julgamento, sem a necessidade de apresentação das contraminutas dessa duas agravadas, em virtude delas, na origem, ainda não terem sido citadas, quando da interposição do recurso. Assim, desnecessária a tentativa de nova localização das agravadas, sob pena de cercear o próprio direito vindicado pelo agravante. Por outro lado, o pedido de inclusão do feito em pauta presencial foi realizado no prazo regimental, motivo pelo qual deve ser deferido. Ante o exposto, indefiro o pleito de intimação das agravadas em novo endereço e defiro o pedido de inclusão do recurso em pauta presencial. Prossiga-se.